Tribunal: CARF
Processo: 10920.722419/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722419/2012-30
ACÓRDÃO
2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALURGICA DENK LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ALEGAÇÕES NO RECURSO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.
O lançamento é regular no caso de o servidor competente verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo, aplicar a penalidade cabível com a regular intimação para o
contribuinte cumpri-la ou impugná-la no prazo legal.
ALEGAÇÕES NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não devem ser conhecidas as alegações que negligenciam os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação,
em franca colisão ao princípio da dialeticidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por tratar de temas estranhos ao litígio administrativo, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral), Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de
Oliveira Barbosa (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Luana Esteves Freitas, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo de n° 10920.722419/2012-30, integrado pelo Auto de Infração
(DEBCAD 37.235.524-2), trata de lançamento de contribuições previdenciárias da
empresa incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados,
correspondente ao adicional de RAT para financiamento da aposentadoria
especial após 25 anos, no período de 01/2008 a 12/2008 (inclusive 13° Salário), no
valor de R$ 607.810,53 (seiscentos e sete mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e
três centavos).
A Auditoria-Fiscal desenvolvida junta à empresa foi iniciada em 16.04.2012,
mediante a apresentação de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF),
quando foi intimada a empresa a apresentar em 20 dias corridos alguns
documentos.
A mesma ação fiscal deu origem ainda ao seguinte lançamento:
- Auto de Infração DEBCAD 51.019.210-6, contido no Processo de n°
10920.722420/2012-64, também referente a Adicional de RAT - Financiamento
Aposentadoria Especial aos 25 anos, incidentes sobre as remunerações pagas, no
período de 01/2009 a 12/2010 (inclusive 13° Salário).
Consta no relato fiscal em síntese:
- A impugnante atua no setor de produção de artefatos de metais e possui duas
filiais, todos os estabelecimentos, inclusive a matriz, estão localizadas na cidade
de São Bento do Sul-SC.
- Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas, as
remunerações pagas, devidas e/ou creditadas a segurados empregados a serviço
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
3
do sujeito passivo, expostos a condições especiais que lhes prejudiquem a saúde
ou a integridade física, nos termos do §7°, do artigo 57, da Lei n° 8.213/91,
também na redação dada pela Lei n° 9.732/98, que no presente caso, refere-se ao
RUÍDO, acima de 85 dB (A).
- O lançamento do débito compreende, portanto, às contribuições previdenciárias
a cargo da empresa, relativamente ao adicional de SAT, incidente numa alíquota
de 6% (seis por cento) sobre a massa salarial sujeita a riscos ambientais no
trabalho, ligados a ruídos acima de 85,00 Db.
- Os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias
lançadas neste processo fiscal deveriam ter sido declarados por meio de GFIP,
efetuando-se os correspondentes recolhimentos, fato que não se realizou.
- Recebidos os documentos no prazo estipulado e iniciada efetivamente a
auditoria, em virtude de inconsistências localizadas na folha de pagamento da
empresa, que consigna lotações (setores/departamentos) e cargos não abordados
no LTCAT válido para o período, foi encaminhado à empresa uma planilha
apontando os casos em que havia necessidade de maiores esclarecimentos,
requerendo que fossem definidos corretamente os setores e cargos de lotação
dos trabalhadores destacados na referida planilha.
- A empresa respondeu a intimação, apontando as lotações e cargos em que os
trabalhadores destacados na planilha de fato executavam suas atividades.
- Ressaltou a Fiscalização que, o uso de equipamento de proteção individual, no
caso de exposição ao agente nocivo ruído (protetores auriculares), ainda que
elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo de serviço especial, havendo
inclusive a edição de súmula por parte da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (súmula n° 09).
- Esclareceu o Auditor-Fiscal que no caso específico do RUÍDO, já restou claro que
o uso de EPI, não atua sobre o agente nocivo, ao ponto de reduzir a exposição dos
trabalhadores a níveis capazes de descaracterizar o tempo especial, não elidindo,
portanto, a obrigação de recolhimento do adicional de SAT, conforme enunciado
da Súmula n° 09, da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais, do ano de
2003.
- Diante das decisões judiciais sobre a matéria, informa a Fiscalização que há de
concluir, sem hesitação, que a afirmação por vezes contida em laudo técnico de
que a insalubridade de trabalho prestado em ambiente com ruído acima dos
níveis permitidos pela legislação é neutralizada ou atenuada a níveis toleráveis
pelo uso de EPI não encontra respaldo técnico ou jurídico.
- Informa o Auditor-Fiscal que se há exposição do trabalhador empregado, acima
dos limites de tolerância, aos agentes nocivos relacionados no anexo IV do
Decreto 3.048/99, de modo a lhe prejudicar a saúde ou integridade física, e sendo
devida, em razão desta condição ambiental de trabalho, a contagem de tempo
especial, restará configurada a ocorrência do fato gerador do ADICIONAL DE SAT.
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
4
Nesta hipótese, duas são as consequências, quais sejam: a) é devido pela empresa
o recolhimento do adicional de SAT, nos termos previstos na Lei; e b) é direito do
segurado do RGPS ter reconhecido o tempo de trabalho especial para fins de
concessão de aposentadoria especial pela Autarquia Previdenciária, conforme
tem sido amplamente reconhecido no âmbito do Poder Judiciário.
- Acrescenta o relato fiscal que é descabido é imaginar que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil deva abster-se de cobrar contribuição social imposta por Lei, no
caso o SAT adicional, porque o INSS possa equivocadamente estar deixando de
reconhecer tempo especial de serviço prestado ou negando indevidamente a
concessão de aposentadorias especiais que seriam pagas com as aludidas
contribuições. Cada qual tem a sua competência legal e deverá cumpri-la de
forma independente.
- Em outras palavras, concluiu a Fiscalização que a Secretaria da Receita Federal
não poderia comprometer o cumprimento de suas atribuições legais em virtude
de entidade alheia a ela estar, no entendimento unânime da Justiça, procedendo
de forma contrária à mencionada súmula n° 09/2003, da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais.
- No item 6.1.1 do Relatório Fiscal consta que restou comprovado, através do
exame dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT,
apresentados pela empresa, que diversos empregados estão expostos ao agente
nocivo RUÍDO, em níveis superiores aos limites permitidos pela legislação do
trabalho e previdenciária.
- Está consignado no item 6.1.2 do Relatório Fiscal que, diante da comprovada
exposição dos trabalhadores, estaria o sujeito passivo obrigado por lei ao
recolhimento do Adicional de SAT, o que não foi feito. Possivelmente por
acreditar que o simples fato de constar de seus laudos (LTCAT) que o uso de
equipamentos de proteção individual - EPI (protetores auriculares) pelos
funcionários estaria reduzindo o nível de ruído aos limites permitidos por lei.
- O item 6.1.4 do Relatório Fiscal informa que durante o procedimento fiscal, a
auditoria passou a apurar o quantitativo de empregados que estariam expostos
ao agente nocivo RUÍDO, em grau superior ao estabelecido na legislação, bem
como o montante da remuneração desses mesmos empregados, que não teriam
sido declarados como beneficiários de aposentadoria especial em GFIP pela
empresa, com o fim de proceder a apuração de valores devidos a título de
adicional de SAT/RAT.
- Consoante o item 6.1.10 do Relatório Fiscal foram enfim apuradas as bases de
cálculos e multiplicadas pela alíquota adicional de 6% (seis por cento), que
corresponde ao percentual para cálculo das respectivas contribuições destinadas
à concessão do benefício.
Da Impugnação A ciência da autuação se deu em 21/06/2012 (às fls. 1728).
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
5
A impugnação foi apresentada em 20/07/2012 (às fls. 1731), alegando, em
síntese:
Da nulidade do Auto de Infração.
Alega a defesa que o posicionamento do agente fiscalizador não encontra
amparo, havendo contradição nas normas jurídicas lançadas na fundamentação
legal, gerando conflito ao princípio de harmonização das normas jurídicas, ao
princípio da preservação da empresa, da função social e do equilíbrio das relações
entre os entes administrativos e judiciais.
- Aduz que o auto de Infração não pode prosperar isto porque, obedece a
impugnante estritamente o ordenamento jurídico quanto à proteção do
trabalhador na questão envolvendo a insalubridade, especialmente ao RUÍDO nos
índices acima de 85dB.
Do fato gerador do adicional de RAT.
- Entende a impugnante que, sinteticamente, pode-se definir o fato gerador do
adicional de RAT como sendo a efetiva exposição do segurado abrangido pelo
regime de aposentadoria especial a agentes nocivos (Ruído) definido no item
2.0.1. do Anexo IV do Decreto n° 3.048 de 6-5-1999.
- Pugna pela aplicação do § 2° do art. 293 da IN RFB n° 971, segundo o qual, “não
será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de medidas
de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 29 J”.
- Aponta ainda disposição da CLT (art. 191), no sentido da neutralização da
insalubridade com o uso do EPI: “A eliminação ou a neutralização da insalubridade
ocorrerá: I- com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho
dentro dos limites de tolerância; II - com a utilização de equipamentos de
proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente
agressivo a limites de tolerância".
- Indica ainda a disposição contida no item 15.4.1 na norma jurídica da NR-15,
relativamente à insalubridade por RUÍDO: “A eliminação ou neutralização da
insalubridade deverá ocorrer: a)com a adoção de medidas de ordem geral que
conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; b)com a
utilização de equipamento de proteção individual".
- Entende que a autuação fiscal é contrária à própria posição do INSS em face de
pedidos de aposentadoria especial, isto, porque o Instituto reconhece a eficácia
dos procedimentos neutralizadores ou eliminadores utilizados pelas empresas a
fim da negativa da aposentadoria.
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
6
- Pugna que o INSS sustenta em sua defesa a inconstitucionalidade e a ilegalidade
da contribuição adicional, uma vez que se trata de adicional à contribuição
prevista no art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/1991 e que por decreto não poderia
definir o que seria atividade preponderante ou o que viria a ser grau de risco leve,
médio ou grave.
- Acrescenta que a citada súmula n° 9 da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que hoje é tema de ação com
repercussão geral junto ao STF, não considera os parâmetros técnicos definidos,
pela IN 45/10 INSS/PRES, conjugada com a NR-15 do MTE.
- Observa que toda a documentação juntada, adicionados os laudos e pareceres
técnicos dão conta de que os equipamentos de proteção são eficazes e cumprem
com a sua função de proteger e reduzir os índices de ruído do ambiente de
trabalha, por sua vez, afastando a incidência do fato gerador (ruído), não havendo
que se falar em pagamento de adicional do RAT.
- Conclui que o LTCAT que embasou a aplicação do auto de infração comprova
que a exposição a níveis de ruído acima de 85, ou a "potencialidade deste agente
causar prejuízos à saúde ou à integralidade física está atenuada pelo uso de EPI
que reduz a exposição a limites de tolerância aceitáveis pela legislação do
Ministério do Trabalho." - Defende que não existe, neste caso, a insalubridade,
porque não excedido limite de tolerância de exposição diária constante da NR 15.
- Cita decisões judiciais da Turma Regional de Uniformização da 4a. Região.
- Em relação à prova do fato gerador, cita decisão do Conselho de Contribuintes,
segundo o qual o ônus da prova da ocorrência de fatos que levam à ocorrência do
fato gerador sempre é da autoridade lançadora.
Dos acréscimos legais.
- Quanto aos acréscimos legais, entende que indevidos, uma vez que ao utilizar
EPI para neutralizar os efeitos decorrentes dos ruídos excessivos, confiou nas
práticas reiteradas do Ministério do Trabalho e do INSS que sempre defenderam a
eficácia dos protetores auriculares.
- Cita o art. 100, III, do CTN: “as práticas reiteradas observadas pelas autoridades
administrativas são normas complementares e a sua observância exclui a
imposição de acréscimos”.
Conclusão - É evidente a nulidade do auto de infração, ante à complexidade da
verificação da ocorrência do fato gerador do adicional, que foi lavrado sem o
assessoramento técnico da Perícia Médica do INSS, sendo este nulo por vício de
procedimento.
- Só é devido o adicional de RAT para financiamento da aposentadoria especial,
efetivamente quando caracterizado o fato gerador, ou seja, a exposição à ação de
agentes danosos à sua saúde ou à sua integridade física, definidos no Anexo IV
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
7
(art. 68) do Decreto n° 3.048/99, não neutralizados pela adoção de medidas
protetivas previstas na legislação pertinente acima citada.
Dos Pedidos - requer a extinção do presente Auto de Infração, visto ser nulo por
vício de procedimento, não resguardando os direitos estabelecidos na Legislação,
por descumprimento dos atos necessários à validade do procedimento
administrativo, por desconsiderar norma legal que admite a utilização de EPI
como ação neutralizadora dos efeitos da insalubridade (ruído) - inovando na
capitulação - com ofensa ao direito e ao princípio da harmonias das norma legais,
ainda por não estarem comprovados no presente procedimento a infração aos
artigos indicados no FLD (Fundamentos Legais do Débito), razão pela qual requer
o cancelamento do presente Auto de Infração.
- requer seja reunido este processo com o Auto de Infração DEBCAD 51.019.210-
6, contido no processo n° 10920.722420/2012/64, ante ao princípio da economia
processual.
- Apresenta documentos, entre eles: LTCAT, PCMSO E PPRA.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ADICIONAL DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho será acrescida de seis pontos percentuais se a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de
aposentadoria especial após vinte e cinco anos de contribuição. O acréscimo
incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. EXIGIBILIDADE DO
ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão vinculante no Recurso
Extraordinário n° 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o
entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não
afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese
de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
8
O sujeito passivo apresentou recurso voluntario, folhas 3004/3015, com as
seguintes alegações:
Requer que o acórdão recorrido seja reparado, afirmando que, grifo nosso:
4. Em que pese o entendimento do 7a. Turma da DRJ/SDR, a imposição do
adicional da Contribuição de Risco de Acidente do Trabalho – RAT, que tem por
objetivo custear a aposentadoria especial de trabalhador sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
5. Assim sendo, o Acórdão recorrido merece reparo para reconhecer a existência
de erro no crédito tributário pretendido, visto que termos do art. 142, do CTN,
cabe ao fisco verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
determinar a matéria tributária e calcular o montante do tributo devido.
Disserta sobre o conceito e finalidade da aposentadoria especial, afirmando que
“parcela considerável da doutrina especializada entende que a aposentadoria especial teria
finalidade compensatória”, ao final do item afirma:
De todo modo, a aposentadoria especial pode ser tida como técnica legislativa
diferenciada de proteção à saúde e à integridade física do segurado. O benefício,
no entanto, não exige efetiva afetação da capacidade laborativa e, por isso, não
pode ser tomado como reparação financeira por conta das condições especiais do
ambiente de trabalho. Tampouco se prontifica a evitar que a exposição aos
agentes nocivos ao longo da vida laboral cause qualquer prejuízo ao segurado, na
medida em que o risco é ínsito ao exercício de qualquer trabalho. Quer parecer,
pois, que a aposentadoria especial objetiva tão-só estabelecer a proporção entre
a perda da capacidade laborativa decorrente do exercício de labor em condições
normais com aquele havido sob condições ditas “especiais” - assim predefinidas
em razão de critérios médico-estatísticos -, o que exigirá, por consequência,
tempo de labor inferior.
Trabalha com o conceito e finalidade da aposentadoria especial, afirmando no final
do item:
18. De todo modo, a aposentadoria especial pode ser tida como técnica legislativa
diferenciada de proteção à saúde e à integridade física do segurado. O benefício,
no entanto, não exige efetiva afetação da capacidade laborativa e, por isso, não
pode ser tomado como reparação financeira por conta das condições especiais do
ambiente de trabalho. Tampouco se prontifica a evitar que a exposição aos
agentes nocivos ao longo da vida laboral cause qualquer prejuízo ao segurado, na
medida em que o risco é ínsito ao exercício de qualquer trabalho. Quer parecer,
pois, que a aposentadoria especial objetiva tão-só estabelecer a proporção entre
a perda da capacidade laborativa decorrente do exercício de labor em condições
normais com aquele havido sob condições ditas “especiais” - assim predefinidas
em razão de critérios médico-estatísticos -, o que exigirá, por consequência,
tempo de labor inferior.
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
9
Cita a sumula 198 do TFR, grifo original:
19. Foi sob a égide do Decreto n.o 89.312/84 que construção pretoriana restou
consagrada, em 20.11.1985, na súmula n.o 198 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, segundo a qual “atendidos os demais requisitos, é devida a
aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo
segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em
regulamento”.
(...)
22. O alcance da súmula restringia-se à consideração de não-taxatividade ou não-
exaustividade das categorias profissionais elencadas pelos diversos decretos
regulamentadores. É o que se depreende das decisões que, aplicando-a, fizeram
alusão a ocupações específicas, tais como a de operador de transferência e
estocagem e operador de processamento da Petrobras, engenheiro civil e
pedreiro em caldeiraria. Os julgados jamais afastaram, porém, a necessidade de
previsão legal dos agentes nocivos tidos como caracterizadores da especialidade.
Veja-se: “preenchendo o segurado os requisitos para obtenção da aposentadoria
especial (art. 31, da Lei n. 3807/60), a falta de indicação de seu emprego nas
categorias contempladas nos quadros regulamentares não constitui obstáculo
ao deferimento da vantagem, desde que comprovado que sempre exerceu
atividade laboral sujeita ao rigor das condições preestabelecidas, que ensejam a
aplicação do regime excepcional”
(TFR, AC 0117169-MG, 2a Turma, j. em 21.10.1986).
Apresenta um item do recurso que fala sobre “o equívoco na concessão do
benefício”, cita-se o trecho final do item:
29. Considerando que o desgaste progressivo pelo decurso do tempo é inerente
ao exercício do trabalho, bem como da própria existência humana, é inadmissível
que se imponha mais ônus a Reclamante.
30. Analisando-se as fichas de controle de entrega de equipamentos de proteção
individual e os exames audiométricos ora anexados, é possível verificar que em
nenhum caso houve perda auditiva dos trabalhadores, tampouco há queixas de
desconforto ou outros males pelo labor desempenhado no local de trabalho.
31. Diante de tais equívocos, há necessidade de distinguir a aplicabilidade do
adicional do RAT para aquelas empresas que comprovam o afastamento das
condições de trabalho improprias ao trabalhador, como é o caso da ora
Reclamante.
32. Não se quer, com isso, que o segurado deva ter restringido seu direito à
aposentadoria especial. O que se sustenta é que ela seja concedida através da
produção de prova, partindo da premissa da existência de um ambiente laboral
imperfeito por exigir a efetiva submissão a agentes nocivos para comprovação da
especialidade do labor.
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
10
Ao final, requer:
33. À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Quanto aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, há que
se fazer considerações. O auto de infração foi lançado tendo em vista as contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, relativamente ao adicional de SAT, incidente numa alíquota
de 6% (seis por cento) sobre a massa salarial sujeita a riscos ambientais no trabalho, ligados a
ruídos acima de 85,00 Db, é o que se vê pela leitura do Relatório da Fiscalização:
6. ANÁLISE DO CASO CONCRETO
6.1. Exposição dos trabalhadores ao agente nocivo ruído acima de 85 dB (A)
6.1.1. Restou comprovado, através do exame dos Laudos Técnicos das Condições
Ambientais do Trabalho - LTCAT, apresentados pela empresa, que diversos
empregados estão expostos ao agente nocivo RUÍDO, em níveis superiores aos
limites permitidos pela legislação do trabalho e previdenciária, conforme será
demonstrado adiante.
6.1.2. Diante da comprovada exposição dos trabalhadores, estaria o sujeito
passivo obrigado por lei ao recolhimento do Adicional de SAT, o que não foi feito.
Possivelmente por acreditar que o simples fato de constar de seus laudos (LTCAT)
que o uso de equipamentos de proteção individual – EPI ́s (protetores auriculares)
pelos funcionários estaria reduzindo o nível de ruído aos limites permitidos por
lei.
Vê-se que o auto de infração refere-se às contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, relativamente ao adicional de SAT em razão de que diversos empregados estarem
expostos ao agente nocivo RUÍDO, em níveis superiores aos limites permitidos pela legislação do
trabalho e previdenciária
Em sede de Impugnação, o recorrente alegou que:
Da nulidade do Auto de Infração.
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
11
Alega a defesa que o posicionamento do agente fiscalizador não encontra
amparo, havendo contradição nas normas jurídicas lançadas na fundamentação
legal, gerando conflito ao princípio de harmonização das normas jurídicas, ao
princípio da preservação da empresa, da função social e do equilíbrio das relações
entre os entes administrativos e judiciais.
- Aduz que o auto de Infração não pode prosperar isto porque, obedece a
impugnante estritamente o ordenamento jurídico quanto à proteção do
trabalhador na questão envolvendo a insalubridade, especialmente ao RUÍDO nos
índices acima de 85dB.
Do fato gerador do adicional de RAT.
- Entende a impugnante que, sinteticamente, pode-se definir o fato gerador do
adicional de RAT como sendo a efetiva exposição do segurado abrangido pelo
regime de aposentadoria especial a agentes nocivos (Ruído) definido no item
2.0.1. do Anexo IV do Decreto n° 3.048 de 6-5-1999.
- Pugna pela aplicação do § 2° do art. 293 da IN RFB n° 971, segundo o qual, “não
será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de medidas
de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 29 J”.
- Aponta ainda disposição da CLT (art. 191), no sentido da neutralização da
insalubridade com o uso do EPI: “A eliminação ou a neutralização da insalubridade
ocorrerá: I- com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho
dentro dos limites de tolerância; II - com a utilização de equipamentos de
proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente
agressivo a limites de tolerância".
- Indica ainda a disposição contida no item 15.4.1 na norma jurídica da NR-15,
relativamente à insalubridade por RUÍDO: “A eliminação ou neutralização da
insalubridade deverá ocorrer: a) com a adoção de medidas de ordem geral que
conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; b)com a
utilização de equipamento de proteção individual".
- Entende que a autuação fiscal é contrária à própria posição do INSS em face de
pedidos de aposentadoria especial, isto, porque o Instituto reconhece a eficácia
dos procedimentos neutralizadores ou eliminadores utilizados pelas empresas a
fim da negativa da aposentadoria.
- Pugna que o INSS sustenta em sua defesa a inconstitucionalidade e a ilegalidade
da contribuição adicional, uma vez que se trata de adicional à contribuição
prevista no art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/1991 e que por decreto não poderia
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
12
definir o que seria atividade preponderante ou o que viria a ser grau de risco leve,
médio ou grave.
- Acrescenta que a citada súmula n° 9 da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que hoje é tema de ação com
repercussão geral junto ao STF, não considera os parâmetros técnicos definidos,
pela IN 45/10 INSS/PRES, conjugada com a NR-15 do MTE.
- Observa que toda a documentação juntada, adicionados os laudos e pareceres
técnicos dão conta de que os equipamentos de proteção são eficazes e cumprem
com a sua função de proteger e reduzir os índices de ruído do ambiente de
trabalha, por sua vez, afastando a incidência do fato gerador (ruído), não havendo
que se falar em pagamento de adicional do RAT.
- Conclui que o LTCAT que embasou a aplicação do auto de infração comprova
que a exposição a níveis de ruído acima de 85, ou a "potencialidade deste agente
causar prejuízos à saúde ou à integralidade física está atenuada pelo uso de EPI
que reduz a exposição a limites de tolerância aceitáveis pela legislação do
Ministério do Trabalho." - Defende que não existe, neste caso, a insalubridade,
porque não excedido limite de tolerância de exposição diária constante da NR 15.
- Cita decisões judiciais da Turma Regional de Uniformização da 4a. Região.
- Em relação à prova do fato gerador, cita decisão do Conselho de Contribuintes,
segundo o qual o ônus da prova da ocorrência de fatos que levam à ocorrência do
fato gerador sempre é da autoridade lançadora.
Dos acréscimos legais.
- Quanto aos acréscimos legais, entende que indevidos, uma vez que ao utilizar
EPI para neutralizar os efeitos decorrentes dos ruídos excessivos, confiou nas
práticas reiteradas do Ministério do Trabalho e do INSS que sempre defenderam a
eficácia dos protetores auriculares.
- Cita o art. 100, III, do CTN: “as práticas reiteradas observadas pelas autoridades
administrativas são normas complementares e a sua observância exclui a
imposição de acréscimos”.
Conclusão - É evidente a nulidade do auto de infração, ante à complexidade da
verificação da ocorrência do fato gerador do adicional, que foi lavrado sem o
assessoramento técnico da Perícia Médica do INSS, sendo este nulo por vício de
procedimento.
- Só é devido o adicional de RAT para financiamento da aposentadoria especial,
efetivamente quando caracterizado o fato gerador, ou seja, a exposição à ação de
agentes danosos à sua saúde ou à sua integridade física, definidos no Anexo IV
(art. 68) do Decreto n° 3.048/99, não neutralizados pela adoção de medidas
protetivas previstas na legislação pertinente acima citada.
Dos Pedidos - requer a extinção do presente Auto de Infração, visto ser nulo por
vício de procedimento, não resguardando os direitos estabelecidos na Legislação,
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
13
por descumprimento dos atos necessários à validade do procedimento
administrativo, por desconsiderar norma legal que admite a utilização de EPI
como ação neutralizadora dos efeitos da insalubridade (ruído) - inovando na
capitulação - com ofensa ao direito e ao princípio da harmonias das norma legais,
ainda por não estarem comprovados no presente procedimento a infração aos
artigos indicados no FLD (Fundamentos Legais do Débito), razão pela qual requer
o cancelamento do presente Auto de Infração.
- requer seja reunido este processo com o Auto de Infração DEBCAD 51.019.210-
6, contido no processo n° 10920.722420/2012/64, ante ao princípio da economia
processual.
- Apresenta documentos, entre eles: LTCAT, PCMSO E PPRA.
Em seu recurso, o sujeito passivo, preliminarmente, reafirma da nulidade do auto
de infração e pede a revisão da decisão da primeira instancia.
No mérito, negligenciando o decidido, o recorrente não ataca os fundamentos da
decisão recorrida. Abaixo, a título de demonstração, um resumo das razões de defesa
apresentadas quando da impugnação, que foram negligenciadas no recurso
-Ocorrência ou não do fato gerador
-Se as medidas adotas pela empresa para a proteção coletiva ou individual
neutralizarem ou reduzirem o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de
forma que afaste a concessão da aposentadoria especial, como indicadas pela CLT ou pela NR-15
-Se a documentação juntada, adicionados os laudos e pareceres técnicos dão conta
de que os equipamentos de proteção são eficazes e cumprem com a sua função de proteger e
reduzir os índices de ruído do ambiente de trabalha, por sua vez, afastando a incidência do fato
gerador (ruído), não havendo que se falar em pagamento de adicional do RAT.
Assim, ao invés de contestar as matérias da decisão da primeira instancia, que
consideraram os argumentos apresentados acima, vê-se que o recorrente no seu recurso, discorre
sobre a questão do benefício da aposentadoria especial. Abaixo, um resumo das alegações
apresentadas no recurso:
-Faz a definição da aposentadoria especial e um histórico de sua implementação
-Cita doutrina sobre o conceito e finalidade da aposentadoria especial
-Fala do contexto da Sumula 198 do extinto TFR, que trata de aposentadoria
especial
-Fala do equívoco da concessão do benefício da aposentadoria especial, citando
doutrina
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
mérito não pode ser conhecido, pois o Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
14
em que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Neste
sentido tem decidido o CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do
Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88;
Acórdão no 3302-010.374; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão
de 26/01/2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 PRECLUSÃO. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913;
Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-
000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
Portanto, conheço parcialmente do recurso, conhecendo apenas da preliminar
apresentada, não conhecendo das matérias relativas ao mérito.
DA PRELIMINAR
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
15
Quando à preliminar, assim manifesta-se a recorrente:
4. Em que pese o entendimento do 7a. Turma da DRJ/SDR, a imposição do
adicional da Contribuição de Risco de Acidente do Trabalho – RAT, que tem por
objetivo custear a aposentadoria especial de trabalhador sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
5. Assim sendo, o Acórdão recorrido merece reparo para reconhecer a existência
de erro no crédito tributário pretendido, visto que termos do art. 142, do CTN,
cabe ao fisco verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
determinar a matéria tributária e calcular o montante do tributo devido.
A Recorrente requer que seja reparado o acórdão recorrido, em face da nulidade do
Auto de Infração, o qual, de acordo com suas alegações, indicaria a capitulação legal da infração
apontada de forma incorreta e insuficiente.
Neste ponto, não merece qualquer reparo a decisão de primeira instância
administrativa, haja vista a observância pelo agente fiscal de todos os requisitos previstos
legalmente para a lavratura do Auto de Infração.
Com efeito, o Auto de Infração em questão foi lavrado em conformidade com o que
determina a lei, seguindo todas as formalidades e requisitos impostos pelo artigo 142 do Código
Tributário Nacional, não recaindo, portanto, em qualquer tipo de nulidade. Neste tocante, veja-se
a transcrição do mencionado dispositivo legal:
"Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível."
Assim, pela análise do artigo 142 do Código Tributário Nacional acima transcrito,
verifica-se que o lançamento, sendo ato administrativo tendente a constituição do crédito, deve,
obrigatoriamente, indicar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária para, a partir da
descrição dos fatos e da base de cálculo, apurar o montante devido, identificando na autuação o
sujeito passivo responsável pelo pagamento da obrigação, bem como os demais requisitos
previstos pela aludida Instrução Normativa. Cumpridas estas formalidades, não há como
considerar nulo o lançamento.
E, sobre esta questão, inconteste que o Auto de Infração em tela obedeceu a todos
os requisitos legais, indicando, inclusive, claramente a infração cometida pela Recorrente, bem
como o enquadramento legal desta infração, não havendo razões lógicas que justifiquem o
inconformismo da Recorrente.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Recorrente.
CONCLUSÃO
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.486 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722419/2012-30
16
Do exposto, voto por não conhecer em parte do Recurso Voluntário, por tratar de
temas estranhos ao litígio administrativo, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 3640
DF CARF MF
Original